Tribunal: TJDFT
Processo: 0715677-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO. DECISÃO DO JUIZ DO FLAGRANTE CONTRÁRIA A LIBERDADE DO RÉU REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGALIDADE DA DECISÃO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DEFERIR A LIBERDADE PROVISÓRIA, COM CONDIÇÕES.

1. Lei Maria da Penha. Agressões e ameças no âmbito doméstico. Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores na interpretação da Lei denominada de “Pacote Anticrime”, é ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, ou seja, quando não há requerimento expresso do Ministério Público ou da Autoridade Policial pelo decreto prisional.

2. No caso, não houve representação da autoridade policial pela prisão preventiva, e o Ministério Público, ao contrário do entendimento do Juiz de Custódia, oficiou pela concessão da liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico e as medidas protetivas em favor da vítima. Tais medidas cautelares sugeridas pelo representante do Ministério Público mostram-se adequadas e proporcionais ao caso concreto, no qual o paciente foi denunciado por lesão corporal leve e ameaça. Ressalte-se que o paciente é primário, possui ocupação lícita e é pai de criança de apenas 2 (dois) anos de idade, que necessita do seu sustento; e a ele não lhe foram aplicadas anteriores medidas cautelares, para se saber se são ou não ineficazes para garantir a incolumidade física da vítima, a fim de justificar a medida excepcional da prisão.

3. Ordem parcialmente concedida para conceder a Liberdade Provisória, mediante assinatura de termo de compromisso, com Alvará de Soltura.